Tribunal: TJPA
Processo: 0013509-41.1999.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013509-41.1999.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO MARCOS DA COSTA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. EXCLUSÃO DO APELADO DA CORPORAÇÃO MILITAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA QUALQUER ATO DE DEFESA NA SINDICÂNCIA INSTAURADA PARA APURAR OS FATOS. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

1.

Nos termos do apelo, o recorrente defende a legitimidade e a legalidade do ato de exclusão do autor; a independência das instâncias penal e administrativa, com a legitimidade da penalidade aplicada; e a impossibilidade do exame do mérito do ato administrativo pelo poder judiciário

2.

Inobstante as alegações do apelante, verifico que no caso dos autos houve ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório do apelado, uma vez que o recorrido não fora citado em momento algum para acompanhar o procedimento de sindicância que foi instaurado para apurar os fatos e nem mesmo fora lhe oportunizada a apresentação de defesa, produção de provas, acompanhamento das provas produzidas e qualquer meio de defesa possível no procedimento da sindicância.

3.

Dessa forma, por manifesta violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em legalidade do ato de exclusão do autor, ao contrário, evidencia-se a ilegalidade do ato administrativo.

4.

Diante disso, entendo que acolher a tese apresentada pelo apelante de que em que pese a forma que o processo tenha sido conduzido a aplicação da penalidade seria a mesma, seria ir diretamente contra os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, o que é impossível de se conceber.

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta
pelo Estado do Pará contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar, que anulou o ato administrativo que excluiu o apelado da corporação militar e determinou sua reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, além de impor o ressarcimento dos danos causados até a sua reintegração.

Como se depreende da inicial, tem-se que o autor, ora apelado, teria ingressado nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará em 03.05.1992 e que exercia sua função no Município de Paragominas.

Alega o autor que durante um dos seus períodos de férias, foi convidado a comparecer no quartel da 3ª Companhia CIPM no intuito de prestar esclarecimentos sobre uma ordem de serviço que tinha como objetivo realizar a apreensão de veículo roubado.

Sobre o assunto, afirma que ficou impossibilitado de dar cumprimento à ordem de serviço, pois não foi possível localizar o cidadão que estava com o veículo roubado e que não haveria dado seguimento na realização de novas diligências em razão de haver ultrapassado seu horário de serviço.

Afirma ainda que ao comparecer para prestar depoimento acerca desse fato, foi imediatamente punido com prisão na unidade militar em regime de detenção, fato que lhe deixou incomunicável por mais de 25 (vinte e cinco) dias, sendo em seguida licenciado a bem da disciplina, independentemente da instauração de prévio inquérito policial militar ou processo administrativo disciplinar.

Diante desses fatos, reputa serem ilegais as sanções que lhe foram aplicadas, vindo a requerer que fosse reconhecida a nulidade dos correspondentes atos administrativos, determinada a reintegração aos quadros da PMPA e o pagamento de tudo aquilo que deixou de receber com a devida compensação de antiguidade.

Após contestação e manifestação do
Parquet
, bem como discussão quanto ao foro competente para apreciar e julgar a presente demanda, o que culminou com o declínio da competência para a JME, sobreveio sentença, a qual reconheceu a procedência do pleito autoral.

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (Id nº 7716402).

O Autor também opôs Embargos de Declaração (Id nº 7716403).

Sobreveio sentença julgando os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará improcedentes (Id nº 7716405).

O Estado do Pará interpôs o recurso de apelação arguindo a incompetência do juízo, por entender ser competência do Tribunal Militar Estadual; a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação da decisão do juízo; a regularidade da decisão proferida pelo Comandante Geral da Polícia Militar; impossibilidade de reexame de mérito do ato administrativo pelo poder judiciário; requerendo, ao final, a reforma da sentença para declarar a total improcedência dos pedidos formulados pelo autor (Id nº 7716406).

Foi prolatada sentença julgando totalmente improcedentes os Embargos de Declaração opostos pelo autor (Id nº 7716409).

O autor apresentou contrarrazões ao Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará (Id nº 7716410).

O autor interpôs recurso de apelação requerendo a modificação da sentença no que se refere ao pagamento dos salários não pagos (Id nº 7716414).

O Estado do Pará, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor (Id nº 7716420).

Os autos foram remetidos ao Ministério Púbico do Pará que entendeu pelo acolhimento da preliminar de incompetência do juízo formulada pelo Estado do Pará em sua apelação, opinando pelo não provimento do recurso, uma vez que inadmissível.

Em decisão Monocrática a Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda conheceu a apelação interposta pelo Estado do Pará e declarou a nulidade da sentença proferida pelo juízo de piso, em razão de sua incompetência para processamento e julgamento do feito, determinando, ainda, a remessa dos autos à Justiça Militar de primeira instância.

O Autor interpôs Agravo Interno em face da decisão monocrática, defendendo a competência da justiça comum para processar e julgar o feito (Id nº 77166428).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (Id nº 77166429).

O Agravo Interno foi julgado e por unanimidade teve seu provimento negado (Id nº 77166432)

O Autor interpôs Recurso Especial (Id nº 77166433).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (Id nº ID nº 77166439).

O Recurso Especial interposto foi julgado e teve seguimento negado pelo juízo regular de admissibilidade (Id nº 77166440).

Os autos foram remetidos à Justiça Militar (Id nº 77166443).

O Juízo da Justiça Militar recebeu os autos, ratificando todos os atos processuais, exceto a sentença prolatada pelo juízo incompetente e remeteu os autos ao MPM para manifestação (Id nº 77166445).

O MPM tomou ciência e informou que nada tinha a opor à decisão do Juízo Militar.

O Juízo Militar prolatou sentença julgando totalmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para reintegração no Cargo de Policial Militar do Estado do Pará, promover o ressarcimento considerando o critério de antiguidade e o pagamento de toda a remuneração que teria direito como se em efetivo exercício estivesse desde o seu desligamento (Id nº 77166456).

Sobreveio apelação interposta pelo Estado do Pará defendendo a regularidade do ato administrativo impugnado e contrarrazões pelo autor.

O Ministério Público Militar emitiu pronunciamento pelo improvimento do recurso, com a manutenção da sentença (Id nº 7716471).

Os autos foram redistribuídos e couberam à minha relatoria.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O apelante almeja a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, nos termos a seguir:

(...)
JULGO PROCEDENTE o pedido principal formulado pelo autor ANTÔNIO MARCOS DA COSTA MOREIRA para DECLARAR NULO o procedimento de sindicância e ato disciplinar de licenciamento a bem da disciplina que lhe foi imposto, mencionados nos autos, e, consequentemente, CONDENO o ESTADO DO PARÁ a lhe: 1) reintegrar no Cargo de Policial Militar do Estado do Pará na graduação em que se encontrava quando foi efetivado o seu desligamento (22/11/1994); 2) promover em ressarcimento, desde o desligamento até a reintegração, como se em efetivo exercício estivesse, considerando o critério de antiguidade, conforme a legislação em vigor no respectivo tempo; e 3) pagar toda a remuneração a que teria direito, como se em efetivo exercício estivesse, desde o seu desligamento (22/11/1994) até a sua reintegração, considerando-se as promoções devidas, conforme determinado no item anterior, acrescido de correção monetária, desde quando era devida cada parcela, e juros legais, a partir da citação, até o efetivo pagamento, observando-se os seguintes critérios: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Condeno o Estado, ainda, a pagar honorários advocatícios de sucumbência ao advogado do autor em percentual a ser definido quando da liquidação da sentença, conforme dispõe o artigo 85, § 4°, IV, do Código de Processo Civil, incidente sobre o valor da condenação quanto às remunerações devidas entre o período de desligamento (22/11/1994) e sua reintegração, acrescido de correção monetária e juros, conforme os parâmetros fixados no item 3 do dispositivo acima. Deixo de condenar o Estado ao pagamento de custas por ser isento, conforme dispõe o artigo 15, g, da Lei estadual n° 5.738/93. (...)

Nos termos do apelo, o recorrente
defende a legitimidade e a legalidade do ato de exclusão do autor
; a
independência das instâncias penal e administrativa
, com a legitimidade da penalidade aplicada e a
impossibilidade do exame do mérito do ato administrativo pelo poder judiciário
.

Inobstante as alegações do apelante, verifico que no caso dos autos houve
ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório do apelado
, uma vez que o recorrido não fora citado em momento algum para acompanhar o procedimento de sindicância que foi instaurado para apurar os fatos e nem mesmo fora lhe oportunizada a apresentação de defesa, produção de provas, acompanhamento das provas produzidas e qualquer meio de defesa possível no procedimento da sindicância.

No caso dos autos,
o próprio apelante reconhece que o depoimento do apelado só fora tomado presencialmente em duas ocasiões, em 19/10/1994 e em 26/10/1994
, e usa este fato como argumento para defender a garantia da ampla defesa e do contraditório.

Ora, a oitiva do apelado em duas ocasiões não tem o condão de suprir o devido processo legal, com a constituição de patrono para defender os interesses do apelado, a apresentação de defesa escrita e a produção de provas que possam garantir o exercício da ampla defesa e do contraditório ao apelado, em respeito ao devido processo legal.

Dessa forma, por
manifesta violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em legalidade do ato de exclusão do autor, ao contrário, evidencia-se a ilegalidade do ato administrativo pelo total desrespeito ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou em situação análoga:

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO DO MILITAR A BEM DA DISCIPLINA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO OU SINDICÂNCIA EM QUE TENHA SIDO ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DO ATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a sentença de anulação do ato de licenciamento do Autor das fileiras da PM/PA, bem como a determinação de pagamento dos salários não pagos a partir da data do licenciamento. 2. O Agravado foi licenciado ex officio, a bem da disciplina, nos termos do art. 31, parágrafos 1º e 2º do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Pará (Decreto nº 2.479/82), sem a instauração de procedimento administrativo, circunstância que não é negada pelo Recorrente.
3. Estando constatada a inexistência de processo administrativo ou sindicância em que tenha sido assegurada a observância do contraditório e ampla defesa, não prosperam os argumentos do Agravante acerca da alegada ausência de violação aos princípios constitucionais.
4. Também não prevalece o argumento do Recorrente. (TJ-PA 00004794620118140000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/05/2022)

No que se refere à independência das instâncias penal e administrativa, com a legitimidade da penalidade aplicada, verifica-se que é inegável a independência das esferas, cabendo sim a apuração dos fatos por via administrativa e, sendo o caso, a aplicação de sanção.

Contudo, o cerne no caso em tela não é a impossibilidade da atuação da esfera administrativa, como se infere do apelo, mas sim o fato de que a apuração dos fatos para possível aplicação de penalidade, nesta esfera, foi realizada através de processo arbitrário, que desobedeceu claramente aos trâmites do devido processo legal e feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa, como já exposto alhures, de modo que persiste a mácula no procedimento, o que torna o ato nulo o ato.

No tocante à
alegação de impossibilidade do exame do mérito do ato administrativo pelo poder judiciário, é
verdade que a jurisprudência orienta "no sentido de que o controle jurisdicional dos processos administrativos se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo" (STJ - RMS n. 13.713/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe de 31/05/2010).

Todavia, o Supremo Tribunal Federal no RMS 24.699/DF, relatado pelo Ministro Eros Grau, deixou assente o seguinte:

"A doutrina moderna tem convergido no entendimento de que é necessária e salutar a ampliação da área de atuação do Judiciário, tanto para coibir arbitrariedades - em regra praticadas sob o escudo da assim chamada discricionariedade -, quanto para conferir-se plena aplicação ao preceito constitucional segundo o qual 'a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito' (art. 5º, XXXV, CB/88).

"[...]

"É, sim, devida, além de possível, a revisão dos motivos do ato (...).

"[...]

"Como a atividade da Administração é infralegal - administrar é aplicar a lei de ofício, dizia Seabra Fagundes - a autoridade administrativa está vinculada pelo dever de motivar os seus atos. Assim, a análise e ponderação da motivação do ato administrativo informam o controle, pelo Poder Judiciário, de sua correção.

"[...]

"Nesse sentido, o Poder Judiciário vai à análise do mérito do ato administrativo, inclusive fazendo atuar as pautas da proporcionalidade e da razoabilidade, que não são princípios, mas critério se aplicação do direito, ponderados no momento das normas de decisão. [...] O fato, porém, é que, nesse exame do mérito do ato, entre outros parâmetros de análise de que para tanto se vale, o Judiciário não apenas examina a proporção que marca a relação entre meios e fins do ato, mas também aquela que se manifesta na relação entre o ato e seus motivos, tal e qual declarados na motivação.

"O motivo, um dos elementos do ato administrativo, contém os pressupostos de fato e de direito que fundamentam sua prática pela Administração. No caso do ato disciplinar punitivo, a conduta reprovável do servidor é o pressuposto de fato, ao passo que a lei que definiu o comportamento como infração funcional configura o pressuposto de direito. Qualquer ato administrativo deve estar necessariamente assentado em motivos capazes de justificar sua emanação, de modo que a sua falta ou falsidade conduzem à nulidade do ato.

"[...]

"Daí porque o controle jurisdicional pode incidir sobre os motivos determinantes do ato administrativo
"(STF - RMS 24.699/DF, Rel. Ministro Eros Grau, DJ de 01/07/2005, p. 056 - grifo aposto).

Logo, como se viu, em determinadas situações, o Poder Judiciário pode examinar e revisar, de acordo com as provas trazidas ao processo e o direito aplicável, o mérito do ato administrativo.

Sobre a questão mostra-se sempre atual a lição de HELY LOPES MEIRELLES:

Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativa onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra.
O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito." (Curso de Direito Administrativo Brasileiro. 33. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 710)

A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado.
Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade com os princípios básicos da Administração Pública, em especial os do interesse público, da moralidade, da finalidade e da razoabilidade, indissociáveis de toda atividade pública. (Direito administrativo brasileiro. 28. ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 678).

Dessa forma, na hipótese em julgamento, a análise recai apenas na legalidade do ato
administrativo que excluiu o apelado da corporação militar
, razão pela qual o argumento do apelo apresentado pelo recorrente não merece prosperar.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL SOBRE OS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO. PRIMEIRA PRELIMINAR REJEITADA. SEGUNDA PRELIMINAR. DA ALEGADA PERDA DO OBJETO. INCUMBE AO JUÍZO AD QUEM ANALISAR O TEOR DECISÓRIO PREFERIDO PELO JUÍZO A QUO. SEGUNDA PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO REMANEJAR SEUS SERVIDORES. CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. SERVIDORA REMOVIDA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO QUE REDUZIU A CARGA HORÁRIA DA AUTORA PARA 100 (CEM) HORAS MENSAIS COMO CONSTA NO SEU ATO DE NOMEAÇÃO. RECONHEÇO O DIREITO DA AUTORA A COMPLEMENTAÇÃO DOS SEUS VENCIMENTOS, RECEBIDOS À MENOR, APENAS NO M\ÊS DE MARÇO DE 2015. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTO PROVIDO.
1. Preliminar. Não tem fundamento legal a alegada preliminar de impossibilidade de exame de mérito administrativo, posto que é sabido que o controle jurisdicional pode incidir sobre os motivos determinantes do ato administrativo. Preliminar rejeitada.
2. Segunda Preliminar. Também se rejeita a preliminar de perda de objeto superveniente arguida, pois havendo a devolução da matéria ao juízo de 2º grau, incumbe ao juízo ad quem analisar o teor decisório proferido pelo juízo a quo, homenageando o princípio da segurança jurídica, eis que o reconhecimento ou não do direito alegado deve ser decidido em definitivo, com julgamento do mérito. Segunda preliminar rejeitada. 3. No mérito tenho que é facultado à Administração Pública o poder de remanejar os servidores de seu quadro funcional dentro do critério de conveniência e oportunidade e, no caso em julgamento, a remoção da servidora se deu por força de decisão judicial, em razão de sua gestação ser de alto risco. 4. Não configura diminuição remuneratória o retorno da professora municipal concursada à carga horária para a qual prestou concurso (cem horas) depois de ter cumprido jornada a maior (duzentas horas) quando desempenhou suas funções em unidade de ensino na zona rural. 5. Tenho que como a remoção da servidora com a respectiva redução de sua carga horária para 100 (cem) horas semanais, ocorreu em abril de 2015, e, no mês de março de 2015, a mesma recebeu rendimentos correspondentes a 100 (cem) horas aula, a mesma faz jus a complementação do valor de seus vencimentos apenas com relação ao mês de março de 2015. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer o direito da autora/apelada à complementação dos seus vencimentos recebidos à menor, apenas no mês de março dea2 2015. Decisão unânime.(TJ-PA - APL: 00101987620158140076 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 05/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/04/2018)

Diante disso, entendo que acolher a tese apresentada pelo apelante de que em que pese a forma que o processo tenha sido conduzido a aplicação da penalidade seria a mesma, seria ir diretamente contra os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, o que é impossível de se conceber.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2022